Tribunal: TJSP
Processo: 1009696-05.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE IMPRENSA. Indenização por dano moral e material e remoção de conteúdo. Possibilidade. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo em Recurso Extraordinário no 1.075.412/PE (tema 995). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.